Tribunal: TJMT
Processo: 1007268-72.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007268-72.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 013.200.531-06 (EMBARGADO), JOSE VITOR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 063.001.911-84 (EMBARGADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MARCIA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 013.200.531-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –– CERCEAMENTO DE DEFESA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL POR PERITO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA. Embargos conhecidos e providos.

A não realização de nova prova pericial, quando inconclusivo-contraditória, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao princípio da verdade real, previsto no artigo 370 do novo CPC. Na forma do artigo 82 do CPC, compete, no caso concreto, à apelante prover as despesas com a pericia que foi requerida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 193552673, contra o acordão de ID: 191641650, no julgamento do agravo interno de ID: 183844162, da requerida ora embargada, por este julgador, que desproveu o recurso aviado, mantendo a decisão monocrática combatida, que deu provimento parcial ao apelo da requerida seguradora de ID: 179811795, tão somente para que o percentual fixado a título de honorários advocatícios incida sobre o valor da condenação, na forma do prescrito pelo o § 2o, do artigo 85 do CPC, mantendo, no mais, os demais aspectos do ato sentencial. Em resumo, a razões de ID: 193552673, repisa as alegações da apelação, alegando: (i) omissão/contradição no acordão proferido, no que pertine a clara informação do perito de ausência de invalidez experimentada pelo autor; (ii) eventualmente caso assim não entenda o valor máximo indenizável seria no percentual de 10% do capital segurado, que corresponde a R$1.350,00 e não R$3.375,00; Contrarrazões não apresentadas, certidão de ID: 195776156.

É o relatório. Incluir na pauta para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

= Re l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 193552673, contra o acordão de ID: 191641650, no julgamento do agravo interno de ID: 183844162, da requerida ora embargada, por este julgador, que desproveu o recurso aviado, mantendo a decisão monocrática combatida, que deu provimento parcial ao apelo da requerida seguradora de ID: 179811795, tão somente para que o percentual fixado a título de honorários advocatícios incida sobre o valor da condenação, na forma do prescrito pelo o § 2o, do artigo 85 do CPC, mantendo, no mais, os demais aspectos do ato sentencial. Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Pois bem.

Analisando mais detidamente o laudo pericial, chamo o feito à ordem para reconhecer de oficio em verdade cerceamento de defesa, já que o laudo de ID: 179811783 observa-se que nas respostas dos quesitos do autor, o perito respondeu que havia uma redução residual de 10%; já na resposta dos quesitos da ré o perito afirma que não existe incapacidade nem invalidez; já na conclusão afirma uma disfunção de 25%. O que evidencia claramente a contradição do laudo.

Assim, é necessária a realização de novo laudo pericial por, o qual deverá apontar precisamente a invalidez da vítima, seu grau e classificação, e principalmente determinar se a sequela é permanente, sem a contradição supracitada.

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Restou, portanto, omisso o v. acórdão que, em fazendo entendimento diverso, deixou de analisar com parcimônia o laudo pericial, de caráter inconclusivo e, neste viés, tal procedimento ensejou cerceamento de defesa, ocorrendo, desta forma o exato cumprimento do inciso I, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sem maiores esclarecimentos, é omissa a decisão que deixa de analisar fatos relevantes e pertinentes agitados no processo em face da controvérsia existente que poderá ensejar julgamento meritório do que o contido na sentença recorrida.

Por outro lado, esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Entretanto, desde já, oportuno registrar que, no caso em apreço, pericia requerida pela apelante, esta deve arcar com o pagamento dos honorários periciais, na forma do que está consagrado pelo artigo 82 do Código de Processo Civil – ‘Salvo disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o inicio até sentença final, ou, na execução, até plena satisfação do direito reconhecido no título’. (grifei).

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reconhecendo de ofício o cerceamento de defesa, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual e realize nova perícia médica a ser efetuada, necessária à constatação da invalidez da apelante, bem como seja ponderado acerca da invalidez permanente ou não.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024